Tribunal: TJDFT
Processo: 0080869-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0080869-63.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAURICIO FABIO RODRIGUES DA SILVA, MOZANIEL DIAS GOMES, SUPERMERCADO M&amp;M FARTURAO DO VERDURAO LTDA D E S P A C H O Considerando que os documentos de ID’s 46456457 e 46456458 não atendem ao disposto no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Ritos). Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 18:34:30. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada